Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. A vítima, nada obstante seja uma criança, relatou de forma segura e coesa a prática dos crimes de estupro, sendo incabível a absolvição. Não há bis in idem na incidência concomitante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Precedentes. No caso, ficou comprovado que o réu é tio da vítima e se aproveitou da relação de hospitalidade - uma vez que a vítima morava na sua casa, em razão do falecimento da sua mãe - para a prática do delito de estupro de vulnerável pelo qual foi condenado, o que justifica a utilização tanto da agravante quanto da majorante. Inexistindo informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreram os delitos, a dúvida deve beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva na fração de 1/6. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 983/STJ, a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. O valor fixado a título de indenização por danos morais em patamar razoável e proporcional, atendendo aos objetivos legais, deve ser mantido, principalmente se não houve comprovação da incapacidade de pagamento por parte do réu.